Tribunal: CARF
Processo: 10640.005042/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.005042/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.583 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ESQUADRU''S MOLDURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE
PROVA
Para deferimento de inclusão retroativa no Simples Nacional, deve o
contribuinte demonstrar que tentou efetuar o requerimento no sistema ou
demonstrar eventual impossibilidade técnica para efetuar o requerimento por
erro de sistema. Sem provas suficientes, não há que se falar em inclusão
retroativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-38.608, de 11 de janeiro de
2012, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005042/2007-30
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005042/2007-30

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, através do despacho de fls.
15/16 (toda numeração de folhas registrada no acórdão se refere ao processo virtual),
uma vez que não consta solicitação de opção pelo SN nos sistemas da RFB, para
inclusão da contribuinte a partir de 01/07/2007.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade onde sustenta, em resumo, que
não conseguiu fazer sua opção pelo SN, para 2007, dentro do prazo legal e nem sequer
conseguiu imprimir a tela de opção, devido a erro no sistema da RFB. Na ocasião
preenchia todas as condições para o exercício da opção.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO RETROATIVA
Sem prova de que a contribuinte efetivou sua opção dentro do prazo legal, não há como
acatar o pedido de inclusão retroativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/03/2013 (e-fls. 28) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/04/2013 (e-fls. 30 a 31), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005042/2007-30

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.
Conforme estabelece em seu art. 16, §§ 2o e 3o, a Lei Complementar no 123/2006,
deferiu ao Comitê Gestor a regulação da forma de opção pelo Simples Nacional, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte darseá na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o anocalendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo. (grifos não pertencem ao original)
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).
Gira a lide sobre o indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples
Nacional, relativa ao ano calendário 2007, em virtude de não ter a Recorrente efetuado a
solicitação de inclusão no Simples Nacional no prazo regulamentar para empresas em início de
atividade.
A Recorrente, por sua vez, informa que não conseguiu fazer a opção de inclusão
no Simples Nacional em razão de erro de sistema, mas preenchia todos os requisitos para o
exercício da opção. Não juntou documentos que comprovassem a tentativa de inclusão.
É digno de registro que o documento e-fls. 03 dos autos, Pedido de Inclusão no
Simples Nacional, a Recorrente não informa existir erro no sistema, mas sim alega ter feito a

interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.583 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005042/2007-30

solicitação de inclusão no Simples, porém não imprimiu o “acompanhamento da solicitação de
opção”. Após o indeferimento da autoridade administrativa, afirmando não localizar nenhum
pedido de inscrição da contribuinte, foi que essa manifestou no sentido de erro no sistema, sem
que qualquer prova fosse acostada aos autos.
É oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no
Simples, devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que
não tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que acreditava estar enquadrada,
quando outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram seus pleitos indeferidos
por inobservância, seria um claro descumprimento dos princípios da Isonomia e da Legalidade.
Pelo exposto, entendo não estarem presentes provas suficientes que demonstrem
erro de sistema alegado pela Recorrente, ao me ver, trata-se de descumprimento dos termos
legais estabelecidos pela legislação de regência.
Irretocável, portanto, a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital